Tribunal: TJPA
Processo: 0004359-26.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004359-26.2019.8.14.0401

APELANTE: DAYVISON CHRISTOFF DA SILVA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO PERMITIDO NO TIPO PENAL VIOLADO, BEM COMO DIMINUIÇÃO DA PENA DE DIAS MULTA PARA IMPORTE MAIS BRANDO. TESE INFUNDADA
. Verifica-se nos autos que o juízo a quo já definiu a pena base do apelante no mínimo permitido para o tipo, não prosperando a pretensão aqui ventilada quando já concedida ainda pela instância inferior. Pena de dias multa estipulada abaixo do mínimo permitido, estando aplicada de forma proporcional ao caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Dayvison Christoff da Silva Conceição
,
por meio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 23.02.2019, policiais militares que participavam da operação Carnaval na Av. Pedro Mirando, perceberam uma movimentação suspeita de pessoas que se aproximavam do acusado. Feita a abordagem policial, o acusado foi preso na posse de 21 (vinte e uma) petecas de cocaína e certa quantia em dinheiro.

Em razões recursais
, ID 6081697,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório
ou, de forma subsidiária, que seja redefinida a pena base para seu mínimo permitido, diminuindo também a pena de pagamento de dias multa.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6081687, pag. 06
, que comprova que as 21 porções eram da substância conhecida como cocaína (12,7 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída a recorrente, tendo
os policiais militares, CLÁUDIO VILARINS DA SILVA e GENILTON DA SILVA VALE,
confirmado, em seus depoimentos prestados em juízo, todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que no período de carnaval, na data do fato, estavam fazendo ronda no bairro da Pedreira; que perceberam o acusado que estava de pochete; que resolveram fazer revista pessoal no denunciado; que na revista foi encontrado dentro da referida pochete aproximadamente 22 porções de material entorpecente, além de uma quantia em dinheiro.

Já o apelante, quando em seu depoimento em juízo,
afirmou que havia realmente uma porção de drogas com ele no dia do fato, mas nega a traficância, afirmando que a droga seria para seu próprio consumo.

Ora, apesar de afirmar o apelante, perante o juiz da causa, que a droga encontrada em seu poder era para seu consumo próprio, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando também qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula o apelante que seja redefinida a sua pena base para o mínimo permitido, diminuindo também a pena de pagamento de dias multa.

O juízo da causa, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, definiu a pena base nos seguintes termos (ID 6081695):

“Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de tráfico, na modalidade trazer consigo, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.”
Grifei e destaquei

Assim, em uma análise não tão minuciosa do trecho acima transcrito, vejo claramente que a pena base foi estipulada pelo juízo a quo no mínimo permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado, já que a pena final ficou estipulada aquém desse mínimo, assim como a pena de pagamento de dias multa, que finalizou no importe de 416 dias multa, o que a meu ver se mostrou bastante razoável.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/07/2023